Tribunal: TJSP
Processo: 2046958-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível – Excesso de prazo não configurado - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2046958-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente VINICIUS GILMAR
CARVALHO, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL
DA COMARCA DE JUNDIAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046958-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1790
2
Voto no 1790
HABEAS CORPUS no 2046958-15.2020.8.26.0000
Comarca: Jundiaí
Paciente: Vinicius Gilmar Carvalho Francisco Sant'Anna de Oliveira Neto
Impetrante: Dra. Gisele de Oliveira Lima
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados Decisão do Juízo
fundamentada Liberdade provisória incabível Excesso de prazo
não configurado - ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de pedido de Habeas Corpus impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor do paciente
Vinicius Gilmar Carvalho, por ter em tese, praticado o delito contido no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, contra ato do Juíza do Plantão Judiciário
da Comarca de Jundiaí, que converteu a prisão em flagrante em prisão
preventiva do paciente.
Sustenta o impetrante, em síntese, que a decisão que
converteu a prisão em preventiva, carece de fundamentação idônea. Afirma
que não está demonstrado nos autos que o paciente represente qualquer
perigo para a ordem pública. Acena com a preferência das medidas cautelares
diversas da prisional, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Alega que está ocorrendo excesso de prazo na formação da culpa. Aduz que
em caso de condenação o réu cumprirá pena em regime aberto, com
substituição da pena prisional por restritivas de direitos. Requer a revogação
da prisão preventiva do paciente, decretando-se sua liberdade provisória, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046958-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1790
3
a expedição de alvará de soltura clausulado.
Negada a medida liminar (fls. 66/67), foram
solicitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as prestou
(fls.73/74).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 77/81).
É o relatório.
Insurge-se a impetrante contra a decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente.
Sobre os requisitos da prisão preventiva, dispõe o
Código de Processo Penal, com sua redação atualizada, pela Lei 13.964/2019:
“Art. 312. A prisão
preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de autoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046958-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1790
4
e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da situação
fática delineada constou na denúncia recebida que, no dia dos fatos, o ora
paciente, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar: a) 159,11g de maconha, divididos em 31 (trinta e uma)
porções; b) 6,33g de cocaína, na forma de crack, divididos em 5 (cinco)
porções; c) 15,37g de cocaína, na forma de pó, divididos em 19 (dezenove)
tubetes plásticos do tipo eppendorf. Apurou-se que Policiais Militares
realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido como ponto de
venda de drogas e, avistaram o acusado em atitude suspeita carregando em
suas mãos uma sacola. O paciente, ao notar a aproximação da polícia, tentou
se evadir, mas foi detido, sendo localizada na sacola, as drogas apreendidas.
Ora, a quantidade exacerbada do entorpecente bem
como sua variedade indicam, perspectiva de profissionalismo, pois, na
maioria das vezes, corresponde ao intuito de ampliar o espectro de possíveis
compradores.
Assim, não é possível descartar, de plano, no
apertado âmbito deste writ, a perspectiva, em tese, de intuito deliberado de
mercancia ilícita de entorpecentes e de que haja dedicação ao delito como
prática econômica. Logo, justifica-se a medida prisional para coarctar o
exercício da traficância, de tão nefastas consequências sociais, de modo a
garantir, assim, a ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046958-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1790
5
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada, como
demonstrado, inclusive, pela decisão do Juízo a quo, que proferiu
fundamentadamente a r. decisão combatida descendo às peculiaridades do
caso concreto.
Nítido, ademais, que a medida prisional não carece
de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase processual em apreço
cabe que o magistrado se mantenha relativamente sucinto, reservando
considerações extensas e aprofundadas para o momento do julgamento do
feito.
Contudo, por ora, não se pode traduzir que ele
apresenta “condições favoráveis” suficientes a ponto de ser colocado em
liberdade, uma vez que já responde a outro processo por tráfico de drogas.
Isto sem falar na já mencionada necessidade de se preservar a ordem pública
diante das peculiaridades de sua conduta.
Cumpre anotar que a Jurisprudência é uníssona ao
afirmar que eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam
presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046958-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1790
6
Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a orientação o C. STF:
HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12.
Quanto a questões referentes ao mérito da ação
penal, trata-se de matéria a ser analisada por ocasião da prolação da sentença,
pelo magistrado de primeiro grau, após concluída a colheita de elementos de
convicção ao longo da instrução processual.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem é o
preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção do
encarceramento cautelar do paciente.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares do caso
concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica imputada ao
paciente, bem como da situação em que flagrado, é certo que outras medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram
insuficientes neste momento e em face dos elementos trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios de
autoria a respeito da prática de roubo duplamente majorado.
Segregação cautelar necessária a fim de garantir-se a ordem
pública. Custódia decretada em consonância aos pressupostos e
fundamentos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo
Penal. Insuficiência, ao menos por ora, de substituição dessa
prisão por medida cautelar prevista no artigo 319 desse diploma.
Ordem denegada. (HC no 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046958-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1790
7
Encinas Manfré, j. em 06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO DAS NOVAS MEDIDASCAUTELARES DIVERSAS
DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da infração penal e a
periculosidade do caso concreto refutam eventual direito de se
aguardar o desfecho do processo em liberdade. Desta forma,
havendo fundamentação suficiente e presentes os requisitos
autorizadores da decretação da prisão preventiva, é de rigor a
manutenção da decisão que a decretou, descabendo a aplicação
das novas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art.
319, do CPP, introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem
denegada” (HC no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J.
Martins, j. em 25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante
convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória.
Inadmissibilidade.
Existência
de
indícios
de
autoria
e
materialidade. Decisão fundamentada nos termos do artigo 312, do
Código de Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares.
Inviabilidade, pois presentes requisitos para a prisão preventiva
Ordem denegada” (HC no 0031826-93.20138.26.0000, Des. Rel.
Walter de Almeida Guilherme, j. em 25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica desta C. 13a
Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des. Augusto de
Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Cardoso Perpétuo, j. 08/05/2014; HC no 2045807-24.2014.8.26.0000, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046958-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1790
8
Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
Correta, enfim, a imposição da medida prisional,
visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão preventiva.
Em relação a alegação de excesso de prazo, verifica-
se que o paciente juntamente foi preso em flagrante delito em 02 de outubro
de 2019 e foi denunciado prática do delito configurado no art. 33, caput da
Lei 11.343/06, sendo recebida a denúncia em 21 de novembro de 2019, tendo
a autoridade apontada como coatora designou audiência de instrução, debates
e julgamento para o dia 10 de março de 2020, a qual restou prejudicada diante
da ausência das testemunhas, tendo sido redesignada para 12 de maio de
2020.
Assim, conforme se verifica dos autos, bem como
diante das informações trazidas pelo juízo de conhecimento, o processo não
se encontra maculado por injustificada inércia e o juízo tem buscado
impulsioná-lo, observadas suas específicas peculiaridades.
Ressalte-se que o Magistrado de 1a grau tomou todas
as providências necessárias com a devida presteza para o fiel andamento do
feito, porém se vislumbra no caso concreto, percalços inevitáveis à sua
tramitação, que não se pode atribuir somente ao Poder Judiciário.
No mais, o que se vislumbra são obstáculos
inevitáveis no andamento do feito, vigorando enfim, o princípio da
razoabilidade, o qual, no caso concreto, em face do esclarecido nos autos, não
é de se reputar vulnerado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046958-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1790
9
Ademais, os prazos processuais são dinâmicos e não
podem ser aplicados como simples soma aritmética. Nossa doutrina e
jurisprudência vêm adotando o princípio da razoabilidade para a contagem
dos prazos processuais. O prazo, portanto, para o encerramento do processo,
deixa de ser apenas uma soma aritmética, desprovida de qualquer valoração,
mas passa a ser analisado de acordo com a necessidade do processo, de
acordo com a característica de cada feito, justamente para não se reconhecer o
chamado excesso de prazo quando o magistrado se vê na contingência de
extrapolar os prazos, pela complexidade do feito, número de réus e vítimas,
etc. Neste sentido, manifestaram-se as Cortes Superiores:
“O direito como fato cultural, é fenômeno histórico. As
normas jurídicas devem ser interpretadas consoante o
significado dos acontecimentos, que, por usa vez,
constituem a causa da relação jurídica. O Código de
Processo Penal data do início da década de 40. O país
mudou sensivelmente. A complexidade da instrução
criminal são cada vez maiores. O prazo de conclusão não
pode resultar de mera soma aritmética. Faz-se
imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade
para definir o excesso de prazo. O discurso judicial não é
simples raciocínio de lógica formal” 1.
“(...), em casos complexos e envolvendo crimes de
acentuada gravidade concreta, há que tolerar alguma
demora na instrução, até porque os prazos processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046958-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1790
10
não são inflexíveis, devendo amoldar-se às necessidades
da vida.” 2.
Assim, mister se faz a denegação da ordem.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem
de habeas corpus, rogada pela parte.
FÁTIMA GOMES
Relatora